Tribunal: STF
Processo: Rcl 42574
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo 0450039.63.2014.8.09.0051, que ao desprover o agravo interno na apelação, afastando a aplicação do IPCA-E e determinando a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, à condenação imposta à Fazenda Pública, teria ofendido o que decidido por esta Corte nos processos RE 870.947 (Tema 810 da sistemática da repercussão geral) e ADIs 4.357, 4.425 e 5.348. 
    Requer-se, liminarmente e no mérito, a cassação do acórdão reclamado na parte em que impugnado.
    Deixo de solicitar informações, bem como o parecer da Procuradoria-Geral da República, uma vez que o processo encontra-se devidamente instruído e em condições de apreciação.
    É o relatório. Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás na internet, constata-se que a Presidência do referido Tribunal, ao apreciar os Recursos Especial e Extraordinário no Agravo Interno na Apelação Cível nº 0450039.63.2014.8.09.0051, proferiu o seguinte despacho:
    “Trata-se de Recursos Especial e Extraordinário (mov. 183) interpostos por Marcelo Henrique Plaza, contra o acórdão unânime da Quarta Turma Julgadora da Sexta Câmara Cível (mov. 141), de relatoria da Desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, proferido no Agravo Interno nos autos da Apelação Cível n. 0450039.63.2014.8.09.0051, da Comarca de Goiânia, para o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, respectivamente. 
    Pois bem, analisando o feito, verifica-se que o acórdão recorrido parece divergir da orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior tribunal de Justiça, manifestada no julgamento dos paradigmas RE n. 870.947/SE – Tema 810 e REsps n. 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS - Tema 905. 
    Ao teor do exposto, determino o encaminhamento destes autos ao órgão julgador para que possa dar cumprimento ao disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, conforme solução que reputar cabível à espécie, ressaltando a necessidade de que o órgão colegiado se pronuncie.
    Cumpra-se.
    Goiânia, 07 de agosto de 2020.”
    Diante do caráter substitutivo das decisões, constata-se que até a prolação de novo acórdão pela autoridade reclamada, o ato impugnado por esta reclamação se mostra ineficaz, de modo que não há falar em possível descumprimento do que decidido por esta Corte em controle concentrado ou com efeito vinculante.
    Além disso, a possibilidade de adequação do acórdão que será proferido ao entendimento desta Corte revela a perda de interesse processual da reclamante. 
    Nesse sentido: Rcl 38923, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.3.2020; e Rcl 30826, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 31.5.2019.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada, consequentemente, a apreciação do pedido de medida liminar.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente